Tribunal: STF
Processo: RE 77599
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA, E NÃO AOS
PRESSUPOSTOS DA RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA.
IMPROCEDENCIA, NESTE PONTO, DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE QUE NÃO SE
CONHECEU.